Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716614-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLISON MAILSON PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por WELLISON MAILSON PEREIRA DE SOUZA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação e conhecimento c/c pedido de tutela provisória (Processo no 0704505-64.2023.8.07.0018), proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A tutela recursal de urgência foi parcialmente deferida “para autorizar a convocação do Agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do concurso e observada a ordem de classificação e, no caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de procedência dos pedidos contidos na origem, com a determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação.” (id. 46350714). Agravo interno (id. 48183886). Sobreveio informação do Juízo a quo a respeito da prolação de sentença no processo principal (id. 48298490. É o relatório. DECIDO. Conforme informação prestada pelo Juízo a quo, e em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, bem como o agravo interno, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento e do agravo interno. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, bem como o agravo interno, em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora